Tribunal: TCU
Processo: 024.913/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 680/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PB) acerca de possíveis irregularidades ocorridas na gestão dos recursos federais repassados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional ao Município de Uiraúna/PB (Transferência Legal no 24/2017 - SIAFI 692102) com vistas à construção da 1a etapa do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara, estação de tratamento que vai da cidade de São João do Rio do Peixe/PB até a barragem Capivara; Considerando que, dada a conexão entre as evidências contidas no relatório do TCE/PB e o processo 418811/2019/SFPOSTF/VPGR - inquérito N. 4800, da Procuradoria Geral da República/MPF, que apura o pagamento de propina em contratos de construção do sistema adutor Extremo Oeste-Capivara, esta Corte buscou interlocução com as instituições que de alguma forma participam ou participaram da fiscalização das obras da adutora, tais como o Departamento de Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) para que pudessem informar sobre as irregularidades identificadas e as medidas tomadas em razão delas; Considerando que a CGU encaminhou a esta Corte resultado de fiscalização promovida por aquela controladoria nas obras de construção do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara, a qual explicita irregularidades que remanesceram não sanadas após a análise da manifestação do responsável, e que aponta possíveis danos no valor de R$ 2.888.600,69; Considerando que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) tomou ciência dos apontamentos efetuados pela CGU; Considerando que o art. 3° da Instrução Normativa-TCU 71/2012 preconiza que, diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade competente deve imediatamente, antes da instauração da tomada de contas especial, adotar medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano; Considerando que, na hipótese de esgotadas as medidas administrativas indicadas acima, a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, mediante a autuação de processo específico, sob pena de responsabilidade solidária; Considerando a necessidade de otimizar a atividade administrativa, evitando a superposição da atuação dos órgãos de controle; Considerando a necessidade de fixação de prazo para que o MDR comprove a este Tribunal as medidas adotadas em face dos apontamentos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso II, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade; considerá-la procedente; adotar as medidas indicadas no subitem 1.6 deste acórdão; e encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Município de Uiraúna-PB, acompanhada da instrução (peça 36). 1. Processo TC- Processo 024.913/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Uiraúna - PB. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/recomendações/orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que comprove, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas adotadas visando a caracterização ou elisão do dano revelado em fiscalização da CGU, nas obras de construção da 1a etapa do Sistema Adutor Extremo Oeste-Capivara, da cidade de São João do Rio do Peixe/PB até a barragem Capivara, no município de Uiraúna/PB (Transferência Legal no 24/2017 - SIAFI 692102), conforme preconiza o art. 3° da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ou as providências com vistas à instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 8° da Lei 8.443/1992; e 1.6.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) que monitore o cumprimento do item 1.6.1 nestes autos.